Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-18.2018.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-18.2018.8.14.0089

APELANTE: DIEGO TOLEDO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00000011820188140089

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
DIEGO TOLEDO DE SOUZA
(DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - TENTATIVA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO AFASTADA – DOSIMETRIA DA PENA MATIDA – AUSENTE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Somente quando a decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulada. A decisão do Júri é detentora de indubitável soberania e para que seja anulada imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que inocorreu
in casu.
Não procede o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão, já que esta não serviu de base ao convencimento do Conselho de Sentença para a condenação, pois outras provas dos autos foram levadas em consideração. Pena mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00000011820188140089

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
DIEGO TOLEDO DE SOUZA
(DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por

DIEGO TOLEDO DE SOUZA

em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Melgaço que, após decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 08:30h, na orla do Município de Melgaço, o agente ao norte qualificado, com manifesta intenção de matar, munido de um terçado, usando do elemento surpresa e sem possibilitar qualquer chance de defesa, desferiu um golpe contra a vítima Nildo Câmara Borges, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 08 e 09, iniciando, desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face da intervenção de terceiros e do pronto atendimento médico prestado à vítima. Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, a vítima estava na orla da cidade tomando cerveja na companhia de seus amigos, quando foi surpreendido pelo denunciado tentando pegar uma cerveja de seu balde sem a sua permissão, ato contínuo em que vítima e amigos impediram o acusado, pedindo que se afastasse do local. Narra os autos que inconformado com a negativa da vítima Nildo em lhe fornecer cervejas, o acusado passou a xingar todos os presentes, arremessando uma garrafa de whisky em direção da vítima, que por pouco se. esquivou. Com os ânimos aparentemente apaziguados, decorridos aproximadamente 30 (trinta) minutos, o acusado apoderou-se de um terçado e utilizando do elemento surpresa, colheu a vítima por trás, oportunidade em que, sem qualquer anúncio de sua presença ou intenção, desferiu violento golpe na região cervical à direita (pescoço), causando ferimento cortante e perda de muito sangue. A polícia foi acionada imediatamente e deteve o denunciado em flagrante delito, mesma oportunidade em que a vítima foi pronta e efetivamente socorrida o que evitou a consumação do crime. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 10 de abril de 2018, ID-5251666.

Aduz o Apelante que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Informa que ainda que tivesse o ânimo de ceifar a vida da vítima, não se utilizou de todos os meios disponíveis para finalizar o suposto projeto. Alega que sua conduta guarda total pertinência com a regra prevista no art. 15, do CP, razão pela qual deverá responder tão somente pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal. Requer a anulação do resultado do julgamento. Caso não seja acolhido o pedido, pretende a reforma na dosimetria da pena, alegando que deve incidir a causa de diminuição relativa à confissão.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5251674.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00000011820188140089

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
DIEGO TOLEDO DE SOUZA
(DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por

DIEGO TOLEDO DE SOUZA
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Melgaço que, após decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP.

Aduz o Apelante que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Informa que ainda que tivesse o ânimo de ceifar a vida da vítima, não se utilizou de todos os meios disponíveis para finalizar o suposto projeto. Alega que sua conduta guarda total pertinência com a regra prevista no art. 15, do CP, razão pela qual deverá responder tão somente pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal. Requer a anulação do resultado do julgamento. Caso não seja acolhido o pedido, pretende a reforma na dosimetria da pena, alegando que deve incidir a causa de diminuição relativa à confissão.

Conheço do recurso, eis que atende os pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas diante do laudo de corpo de delito, atestando os golpes de terçado que atingiram a vítima. Os depoimentos colhidos em juízo comprovam a autoria delitiva.

O réu
DIEGO TOLEDO DE SOUZA

em juízo declarou, ID-5251673, que: “desferiu um golpe de terçado; que não teve a intenção de cortar a vítima; que fez isso para que a vítima respeitasse sua mãe porque ele o chamou de ‘filho da puta’; que quando chegou, a vítima não deixou o acusado falar com Jeferson e lhe tratou com ignorância, indagando ao depoente ‘o que você está fazendo aqui ‘bêbado filho da puta’; que de fato estava bêbado na ocasião; (...) que saiu andando e revidou a agressão verbal dizendo que ‘filho da puta’ era a vítima; (...) que subiu a orla e avistou um carrinho de vender churrasco; que pediu ao proprietário do carrinho o seu terçado emprestado, dizendo que seria para descascar um côco; (...) que acredita que a vítima não viu que o acusado estava com o terçado; (...) que quando estava perto da vítima puxou o terçado e a vítima se abaixou e o golpe atingiu seu pescoço; (...) que em momento algum quis cortar a vítima; que queria apenas ripar para que a vítima não falasse mais palavras ofensivas para si; (...); que ficou despreocupado porque não sabia que tinha ferido a vítima; (...)”

A te
stemunha NILDO CASTOR BORGES afirmou que: “(...) de repente o réu chegou onde estava com seu filho e alguns amigos e meteu a mão no balde de cerveja sem que ninguém o autorizasse já que ninguém ali o conhecia; que que neste momento os presentes pediram para o réu se afastasse; (...) que logo em seguida o réu s afastou e encontrou uma garrafa de vidro e arremessou em direção do grupo; que a garrafa foi jogada na direção de seu filho; que após jogar a garrafa o réu saiu correndo; (...) que se recorda que viu o filho na casa da mãe dele; que este estava com curativo no pescoço; que estava muito debilitado porque havia perdido muito sangue e mal conseguia falar; (...) que tomou conhecimento que o médico havia dito que que seu filho teve muita sorte pois por pouco uma veia vital do pescoço não foi atingida.”

A vítima NILDO CÂMARA BORGES afirmou que: “(...) após pedir ao réu que se afastasse, este subiu até a orla, pegou uma garrafa de vidro de uísque ainda com conteúdo e a arremessou em direção à cabeça do depoente; que conseguiu desviar-se da garrafa; que após jogar a garrafa saiu correndo do local; (...)que passados alguns minutos, o pai do declarante foi embora com seus amigos; que a bebida do balde já havia acabado; que permaneceram no local a vítima e seu amigo Adejalma; que passados mais uns 20 minutos, a vítima estava despreocupada na praia e de repente foi surpreendida por um golpe em seu pescoço; que acredita que o réu pulou da orla em sua direção já que a vítima estava em um local mais baixo e lhe desferiu um golpe; que a vítima esclarece que estava de costas para o réu no momento em que recebeu o golpe; que após levar o forte golpe no pescoço a vítima virou para trás e viu o réu de posse de um terçado apontado em sua direção e proferiu ‘que não conseguia compreender pois estava desnorteado com o golpe que havia sofrido”; que ao visualizar o terçado na mão do réu a vítima imediatamente correu porque teve a impressão que o réu iria golpeá-lo novamente já que ele estava com o terçado apontado em sua direção; que inicialmente não percebeu que havia sido cortado no pescoço, mas logo a frente percebeu que estava sangrando muito (...); que foi levado a um hospital; que (...) eu ficou um mês sem poder ir trabalhar; que a vítima não conhecia o réu; (...) que em momento algum viu o réu antes de ser atacado com o terçado, mesmo porque se tivesse visto teria corrido.”

A testemunha, policial militar SAULO DE TARSO ARAÚJO afirmou que: “(...) no momento da prisão o réu apresentava sinais de embriaguez; que já conhecia o réu em razão da prática de outros crimes no município; (...).”

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano.

Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução. Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que inocorreu aqui
.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Desta forma, mantenho a decisão que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 121,
caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, afastando a alegação de decisão contrária às provas dos autos e a pretensão de desclassificação para o delito de lesão corporal, uma vez que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A conduta social deve permanecer valorada negativamente, eis que, segundo a testemunha policial militar Saulo de Tarso, o réu era conhecido no local como pessoa inclinada à prática de delitos e consumo de bebida alcoólica e de entorpecentes.

As circunstâncias do crime também devem ser mantidas como negativas, uma vez que foi praticado em plena via pública, em local onde se reuniam várias pessoas em clima de festa por ser o primeiro dia do ano, o que gerou risco e contribuiu para aumentar a sensação de intranquilidade na comunidade local.

Mantenho as consequências do crime como desfavoráveis, eis que a vítima ficou debilitada por ter perdido muito sangue, ficando afastada de suas atividades habituais.

Desta forma, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes, uma vez que o réu não confessou a prática do delito, afirmando que não tinha a intenção de atingir a vítima, mas apenas de lhe dar umas ‘ripadas’ com o terçado. Logo, tal declaração não foi utilizada para a formação do convencimento do Conselho de Sentença, não fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP (Súmula 545, STJ).

Ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual mantenho a redução em 1⁄2, eis que a considero justa e adequada à reprimenda diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual. Desta forma, mantenho a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2022